Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700044-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADYR ELMO SOARES DA ROCHA AGRAVADO: NAIARA PINHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JADYR ELMO SOARES DA ROCHA contra decisão proferida pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF, em sede de requerimento de aplicação de medida protetiva de urgência (autos n.o 0701957-72.2023.8.07.0016), que impôs ao agravante as seguintes medidas (ID 42788561): a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, podendo o agressor levar consigo seus pertences pessoais; b) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre esta, tais pessoas e o suposto agressor, salvo filhos comuns; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, salvo filhos comuns. A fim de receber a insurgência como Reclamação Criminal, com espeque no princípio da fungibilidade recursal, facultou-se ao recorrente prazo de 5 dias para instruir o feito com cópia dos documentos necessários à apreciação do pedido (ID 42887268) – o que foi feito ao ID 42989316. Entrementes, no entanto, foi juntado aos autos o Ofício n.o 29/3JVDFCMBSB (ID 42930863), informando sobre o declínio da competência para julgamento e processamento do pedido para comarca de Goiás. É a suma dos fatos. Decido. Conforme se verifica no documento de ID 42930865, houve o declínio da competência para um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Lindas/GO, nos termos dos artigos 69, I, e 70, ambos do Código de Processo Penal. A propósito: Trata-se de pedido formulado por NAIARA PINHO DE OLIVEIRA, no sentido de que lhe sejam asseguradas medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, em face da suposta conduta perpetrada por JADYR ELMO SOARES DA ROCHA. O pleito vem acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial no 121/2023 da DEAM. As medidas protetivas foram deferidas pelo Juiz do Plantão Judicial (ID. 146769110). Decido. Consoante informações prestadas pela ofendida perante a Delegacia de Polícia os fatos ocorreram na residência do ex-casal, localizada no QD 38, CASA 11, BAIRRO CAMPING CLUBE, ÁGUAS LINDAS - GOIÁS. Assim, o Juízo competente para julgamento e processamento do presente pedido é o do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da circunscrição de Águas Lindas/GO. Desta feita, nos termos do art. 69, I e art. 70, ambos do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA para um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Lindas/GO, com as baixas pertinentes. Façam-se as anotações e comunicações de praxe. Remetam-se cópia dos autos ao juízo competente, via distribuição, pois não há integração do sistema PJe com o Portal do Processo Eletrônico do TJGO. Proceda-se igualmente com o inquérito policial correlato ou qualquer outra medida incidente. Por medida de economia e celeridade processual, o presente ato possui força de ofício e/ou mandado, para os devidos fins. Intime-se. Destarte, malgrado o exposto no despacho de ID 42984081, fato é que com a superveniência da decisão determinando a remessa dos autos a Juízo localizado em estado diverso, caberá aquele deliberar pela ratificação ou revogação das medidas protetivas ora questionadas. Fica, assim, PREJUDICADA a análise e o julgamento da presente insurgência, ante a perda de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator